Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0743249-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou “ao réu que disponibilize à parte autora, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o insumo CPAP”. A tutela de urgência foi analisada e indeferida pelo juízo a quo no início da demanda. A autora interpôs agravo de instrumento (0701506-95.2022.8.07.9000), tendo sido indeferida a tutela de urgência recursal. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Além de já ter sido analisado o pedido de urgência, houve cognição exauriente pelo Juízo a quo. O momento é de análise sobre o mérito. O entendimento desta relatora, manifestado na decisão do agravo de instrumento, é que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério técnico adotado para estabelecer a fila de espera, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes. No caso, a despeito da gravidade da doença, o relatório médico (ID 41811471) não indica risco iminente à vida. Os riscos relatados no referido relatório são genéricos (válidos para todos os pacientes que esperam), não havendo indicação concreta para que não seja observada a fila. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a